Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707675-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO LEOCADIO CUNHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 109206455, proferida em Execução Fiscal proposta em face de JOÃO LEOCADIO CUNHA, que revogou decisão anterior, que havia determinado a realização de hasta pública de bem imóvel. Afirma, em suma, que a doação realizada em benefício do executado, como política pública de habitação, foi registrada com condição resolutiva (a necessidade de expedição de carta de habite-se ou documento equivalente no prazo de 5 anos); que, enquanto não implementada a condição resolutiva, o negócio jurídico de doação é eficaz; que incide o disposto no artigo 127 do Código Civil; que o bem penhorado é de propriedade do executado. Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a continuidade dos atos expropriatórios. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o artigo 127 do Código Civil que se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Na hipótese, consta da matrícula do imóvel (ID 33452258 – p. 19) registro da existência de doação do Distrito Federal ao executado, com condição resolutiva “consistente na apresentação da carta de habite-se ou documento equivalente, no prazo de 5 anos contados da data da assinatura da escritura pública”. Se os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis (artigo 1.227 do Código Civil), o registro da doação no Registro de Imóveis, mediante condição resolutiva, mantém hígidos os efeitos da doação enquanto não realizada a condição, que, no caso, não restou demonstrada a sua ocorrência. Por outro lado, importante frisar que eventual prejuízo decorrente da alienação judicial do bem que, hipoteticamente, não pertence ao donatário recairia sobre o próprio agravante, que figurou na condição de doador. Dessa forma, considerando que a revogação da decisão que determinou a realização da hasta pública anteriormente designada tem aptidão para causar risco de difícil reparação ao agravante e que há probabilidade de provimento do recurso, estão presentes os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Brasília/DF, 16 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora